Tribunal: TJDFT
Processo: 0726121-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM NO PRAZO PREVISTO NO ART. 123, §1o, DO CTB. TEMA 872/STJ. CAUSALIDADE IMPUTADA À EMBARGANTE.
1. O princípio da causalidade encerra, para fins de fixação do ônus de sucumbência, em atribuir ao responsável pelo ajuizamento da demanda o ônus de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
2. A parte embargante que não transfere o veículo no prazo de 30 dias, conforme previsto no art. 123, §1o, do CTB, não permitindo a atualização dos dados cadastrais perante o órgão de trânsito, deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais fixadas na ação de embargos de terceiro, em face da aplicação do princípio da causalidade, conforme orientação do Tema 872 do STJ, uma vez que deu causa à constrição no processo de execução, logo, responsável pelo ajuizamento dos embargos.
3. Negou-se provimento ao recurso.